Tribunal: TCU
Processo: 034.594/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência de irregularidades na gestão dos recursos públicos de convênio, cujo objeto era dar apoio técnico e financeiro para a realização de Curso de Capacitação de Profissionais em Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde  SUS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS, em decorrência de irregularidades na gestão dos recursos públicos do Convênio 3.725/2007, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério da Saúde, e a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Rio Grande do Norte, tendo por objeto dar apoio técnico e financeiro para a realização de Curso de Capacitação de Profissionais em Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso, I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas do Sr. Isaú Gerino Vilela da Silva, dando-lhe quitação plena; 9.2. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Luiz Roberto Leite Fonseca, dando-lhe quitação; 9.3. rejeitar as alegações de defesa do Estado do Rio Grande do Norte e, nos termos do art. 12, §§1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e do art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno/TCU, fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, para que o aludido ente federado comprove, perante este Tribunal, o recolhimento a favor do Fundo Nacional de Saúde das importâncias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente a partir das indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 24/01/2013 55.490,67 24/01/2013 36.973,63 24/01/2013 7.303,58 25/09/2013 7.170,00 9.4. dar ciência deste Acórdão: 9.4.1. ao Estado do Rio Grande do Norte, informando-lhe que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as respectivas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, com base no art. 19 da Lei 8.443/1992; 9.4.2. aos Srs. Isaú Gerino Vilela da Silva e Luiz Roberto Leite Fonseca.